Tribunal: TJES
Processo: 5007574-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007574-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: JESSICA LEITE FRIGINI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007574-94.2023.8.08.0030

APELANTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADA:
JESSICA LEITE FRIGINI

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR
a
EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). TRATAMENTO PRESCRITO PARA DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, em razão da negativa de autorização para realização de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), prescrito por médica assistente para quadro de depressão grave resistente, com risco de suicídio.
2. Sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando o custeio do tratamento e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura do tratamento prescrito, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e no rol da ANS, e se é cabível a indenização por danos morais em razão da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, conferiu natureza exemplificativa ao rol da ANS, autorizando a cobertura de procedimentos não expressamente listados, desde que comprovada sua eficácia e respaldo científico.
5. O tratamento de EMT foi prescrito por médica especialista, com base em diagnóstico de depressão resistente e risco de suicídio, respaldado pela Resolução CFM nº 1.986/2012, bem como por recomendações de organismos internacionais como FDA, APA e NICE.
6. A negativa da operadora, mesmo diante de indicação médica expressa e quadro clínico grave, configura falha na prestação do serviço, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
7. A recusa indevida de cobertura, em contexto de urgência e sofrimento psíquico, enseja danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em valor razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito por profissional habilitado, quando preenchidos os requisitos técnicos e científicos exigidos pela Lei nº 14.454/2022. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 14; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.910.603/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJES, AgInt nº 55013939-60.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Correa da Silva, j. 01.12.2023; TJES, ApCiv nº 5000275-27.2022.8.08.0022, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007574-94.2023.8.08.0030

APELANTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADA:
JESSICA LEITE FRIGINI

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR
a
EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Casa de Saúde São Bernardo S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos de Jéssica Leite Frigini, confirmando a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, destacou o magistrado de primeiro grau:

“[...] impõe-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em recorrente jurisprudência, a exemplo do julgamento do REsp 1.733.013/SP, firmou entendimento de que o rol da ANS possui caráter exemplificativo e não taxativo, desde que observados critérios específicos. [...]

A negativa de cobertura para procedimento prescrito por profissional médico habilitado, sem justificativa técnica adequada e individualizada, configura falha na prestação do serviço essencial à saúde, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

[...] restou demonstrado na fundamentação supra, essa negativa não se sustenta juridicamente. O tratamento EMT havia sido expressamente prescrito por médica especialista (ID 36094800), com justificativa médica detalhada, incluindo risco de suicídio e necessidade de internação da autora.

A negativa da operadora, mesmo diante de quadro clínico grave e de decisão judicial anterior favorável (ID 28712763), viola o dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC), além de configurar evidente falha na prestação do serviço essencial, conforme art. 14 do CDC. [...]” (ID 14466570).

Apesar da tese recursal de que a EMT não se encontra prevista na
Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, art. 3º, I
, razão pela qual seria legítima a negativa de cobertura, cumpre registrar que tal fundamento não mais prevalece.

A Lei nº 14.454/2022 modificou a Lei nº 9.656/1998 e estabeleceu que o rol da ANS não possui natureza taxativa, autorizando a cobertura de procedimentos não previstos, desde que atendidos critérios técnicos de eficácia e respaldo científico (§13 do art. 10):

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Este Egrégio Tribunal já decidiu que a taxatividade pode ser mitigada, especialmente quando se trata de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4) Observa-se que a jurisprudência, no caso específico da Estimulação Magnética Transcraniana, sempre caminhou no sentido de que, se a pessoa é portadora de doença coberta pelo plano de saúde (como na situação posta), não há que se discutir a terapia indicada para sua melhora ou cura, pois “há que se distinguir a patologia alcançada pelo plano de saúde e o tratamento para mesma (sic). Se a doença está agasalhada no contrato, não é razoável que se exclua determinada opção terapêutica. É o médico e não o plano de saúde o responsável por prescrever o melhor tratamento para o paciente” (Apelação Cível 0013285-05.2013.8.08.0035, Relator: Ronaldo Gonçalves de Souza, Terceira Câmara Cível, 19/05/2015). [...] 7) Outrossim, diante da recente jurisprudência do c. STJ que vem confirmado a taxatividade do rol fornecido pela ANS, foi editada a Lei Federal nº 14.454/22, que alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde. Dentre outras disposições, o Art. 2º da referida Lei delimitou que este rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, constitui mera referência para os planos privados de assistência médica, afastando, assim, a hipótese de taxatividade anteriormente aplicada. 8) Após a promulgação da Lei Federal nº 14.454/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990, firmou o entendimento de que a Lei nº 14.454/2022 pacificou a discussão sobre o tema, reconhecendo a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações a sua prescrição feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que é o caso dos autos. 9) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.”. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55013939-60.2023.8.08.0000, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 01.12.2023)

Portanto, embora a regra geral seja a limitação aos procedimentos previstos pela ANS, há expressa possibilidade de mitigação dessa taxatividade, quando presentes os critérios legais, como na hipótese dos autos.

Nesse contexto, destaco o acerto da sentença, eis que pautada em laudo médico acostado aos autos pela apelada (ID 14466557), que aponta estar a paciente diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, com risco de suicídio, e, apesar do uso prolongado do tratamento medicamentoso, a resposta é insatisfatória. O documento registra sintomas de apatia, anedonia, desesperança, ideação suicida, além de uso de múltiplos psicofármacos com efeitos colaterais severos e eficácia limitada, concluindo pela indicação de manutenção da EMT em 60 sessões (CID-10 F33.3).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), e, ainda, de que, havendo cobertura da patologia, não pode a operadora restringir o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de violar a boa-fé contratual e a função social do contrato

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7088, reconheceu que, com a edição da Lei nº 14.454/2022, foi fornecida solução legislativa para a controvérsia, sendo devida a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia ou recomendados por órgãos técnicos nacionais ou internacionais:

Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental. Amplitude das coberturas de planos de saúde. Competência da ANS. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Procedimento de atualização. Perda parcial do objeto. Improcedência dos pedidos remanescentes. [...]
3. A Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, reconheceu a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada à luz das ciências da saúde ou haja recomendações à sua prescrição, feitas pela Conitec ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. A superveniência desse diploma forneceu solução legislativa, antes inexistente, à controvérsia constitucional apresentada na primeira categoria de impugnações, provocando alteração substancial do complexo normativo cuja constitucionalidade é ali questionada.
Há, portanto, prejuízo ao conhecimento dessas impugnações, a determinar a perda de, ao menos, parte do objeto das ações. [...]9. ADI 7193 e ADPFs 986 e 990 não conhecidas. ADIs 7088 e 7183 parcialmente conhecidas, com julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 10, §§ 7º e 8º, e 10-D da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.307/2022. (ADI 7088, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução nº 1.986/2012, reconheceu a EMT como procedimento médico válido e privativo para quadros de depressão resistente, alucinações auditivas na esquizofrenia e planejamento de neurocirurgias, circunstância que afasta a alegação de caráter experimental genérico:

Art. 1º
Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia. [...]

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a abusividade da negativa e determinou a cobertura do tratamento.

Dos danos morais

No que se refere ao dano moral, igualmente não procede a insurgência recursal. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
[...] (AgInt no REsp n. 1.910.603/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)

O valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se proporcional, compatível com os parâmetros desta Corte e com a função pedagógica da condenação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA BASEADA EM PRAZO DE CARÊNCIA . DANOS MORAIS. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME [...]
Tal recusa não se caracteriza como mero dissabor, mas como ato que gera ofensa à dignidade do consumidor. 6. Quanto ao valor da indenização por danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos herdeiros foi considerada excessiva, sendo adequada a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada sucessor
, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência aplicada em casos semelhantes. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011463120158080009, Relator.: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - IMPLANTE DE CARDIODESFIBLILADOR IMPLANTÁVEL BICAMERAL - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, mesmo em se tratando de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/1998, eventual abusividade de cláusula pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como quando é negada a cobertura de prótese ou órtese essencial ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano; 2 . Agiu com o habitual acerto o douto Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, pois como bem fundamentado no laudo do médico assistente, o implante solicitado se prestaria a evitar a morte súbita do paciente apelado, o qual, como visto mais acima, é um idoso, portador de hipertensão arterial sistêmica – HAS, com cardiomiopatia hipertrófica assimétrica – CMPHA e insuficiência cardíaca; 3. A infundada negativa de cobertura, por parte de plano de saúde, gera dano moral presumido, pois causa uma angústia que excede um mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. Especialmente neste caso, o dano moral é notório, pois o implante solicitado se prestava a assegurar diretamente a vida do paciente; 4.
No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000275-27.2022.8.08.0022, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 01/03/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5007574-94.2023.8.08.0030

APELANTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADA:
JESSICA LEITE FRIGINI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir em parte do Eminente Desembargador Relator.

Na hipótese, tratando o quadro fático de divergência acerca de cláusula contratual de plano de saúde e que levou à negativa de cobertura para determinar o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), visando ao tratamento de transtorno depressivo recorrente, entendo não ser o caso de reconhecer a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido:

[...] A recusa de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo[...] (AgInt no AREsp 2.655.550/CE, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025)

[...] 6. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação. [...] (REsp n. 1.886.178/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Não desconheço que a questão restou afetada no Tema Tema Repetitivo n. 1365, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que visa definir se há configuração de danos morais “in re ipsa” nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde, contudo, inexistindo tese firmada sobre a questão até o momento e ausente determinação de sobrestamento dos feitos que discutem essa matéria, reputo por prudente seguir a orientação da Corte Superior, até então dominante, que afasta a indenização por danos morais fundada nesses casos.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator,
divirjo
do seu entendimento exclusivamente para afastar a condenação por danos morais imposta ao plano recorrente, acompanhando nas demais conclusões.

Caso o presente voto se sagre vencedor, deve haver a sucumbência recíproca, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.